Tribunal: STF
Processo: RE 1519190
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE RESSARCIMENTO - Alegação de que houve excesso no pagamento do precatório que desconsiderou a Súmula 17 do STF e cômputo de juros de mora durante o prazo da moratória do art. 78 do ADCT - Inadmissibilidade - Fixação de juros e correção monetária de acordo com o critério da época, estipulado em sentença transitada em julgado - Ofensa ao princípio da segurança jurídica - A suspensão da eficácia do art. 78 do ADCT se deu ‘ex nunc’, não sendo possível afastar a incidência dos juros contabilizados no período de pagamento parcelado do precatório - Precedentes da Corte - Improcedência mantida - Apelo desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como ao entendimento fixado na Súmula Vinculante nº 17.



    Alega que “é patente que o valor pago a título de juros de mora foram indevidos, sendo manifestamente legítima a pretensão ressarcitória do Estado. Essa, ao contrário do que decidiu o TJ/SP, não pode ser obstada pela alegação genérica de respeito à segurança jurídica, em razão do decurso de prazo entre a propositura da ação que deu origem ao pagamento do requisitório e a propositura da presente demanda”.



    Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.



    Em 11/01/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal a Quo para aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas nºs 132 e 1.037).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em virtude do julgamento de mérito do RE nº 1.169.289/SC, (Tema nº 1.037), determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 8ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DER - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR SUPOSTAMENTE PAGO A MAIOR EM REGIME DE PRECATÓRIO - Acórdão original que manteve a improcedência do pedido, com rejeição da tese - Precatório e coisa julgada anteriores ao entendimento fixado pelo STF no Tema 132 (Súmula Vinculante 17) e à Emenda Constitucional nº 62/2009 - Juízo de retratação não exercido - Julgado mantido.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Plenário desta Suprema Corte fixou a tese de que os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, sendo cabíveis os juros moratórios somente na hipótese de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento a partir da data em que esse é devido até o seu efetivo pagamento. Confira-se a ementa do leading case, firmado em sede de repercussão geral (Tema 132):



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE nº 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 1º/4/11). (Grifei).



    Esta Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 652.059/RS-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/12/19).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AI 597.598 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, DJe 14/11/2017).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.507.366/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/08/2024; ARE nº 1.496.871/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/06/2024; RE nº 1.466.000/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/11/2023; 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, determinar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo cabíveis os juros moratórios somente em caso de atraso no pagamento das parcelas e tão-somente a partir daí. Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente